Tribunal: TJDFT
Processo: 0746646-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LABORATORIAIS. APLICAÇÃO DE GLOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO. FATOS IMPEDITIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Resolução Normativa n. 503/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar destaca a importância de seguir as regulamentações específicas do setor, a fim de garantir que a relação entre as operadoras de planos de saúde e prestadores de serviços seja transparente, para que a parceria seja benéfica para ambas as partes.
2. Nos termos do contrato, após o pagamento, o contratado deve retirar o Demonstrativo de Análise de Conta Médica e, caso haja a aplicação de glosa e discordância da penalidade, o contratado tem o direito de apresentar recurso no prazo de 30 dias.
3. O que se verifica dos autos, todavia, é que sequer houve o pagamento das faturas referentes aos meses de janeiro a maio de 2022, tampouco a aplicação das glosas. Apesar de o apelante afirmar que as faturas estão eivadas de ilegalidades, não apresentou comprovação da notificação prévia das divergências mencionadas.
4. A referência apenas à existência de valores glosados, sem a devida apresentação de justificativas técnicas apropriadas e sem prova efetiva da notificação ao contratado, não é suficiente para contestar a validade dos serviços prestados, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório, consoante art. 373, inc. II, do CPC.
5. Diante da comprovação da prestação de serviços e da falta de descumprimento contratual que justificasse a recusa do contratante em remunerá-los conforme estabelecido no contrato, torna-se evidente que a sua inadimplência é injustificada. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.